Tribunal: TJSP
Processo: 2141778-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de identificação dos usuários responsáveis pela postagem em rede social de conteúdo aparentemente desabonador à honra da autora. Inconformismo da ré contra decisão que, em tutela de urgência, impôs o dever de fornecimento de portas lógicas de origem e de remoção de publicações. Pretensão recursal acolhida. Necessidade dos dados (além

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de identificação dos usuários responsáveis pela postagem em rede social de conteúdo aparentemente desabonador à honra da autora. Inconformismo da ré contra decisão que, em tutela de urgência, impôs o dever de fornecimento de portas lógicas de origem e de remoção de publicações. Pretensão recursal acolhida. Necessidade dos dados (além dos IP'S) que à primeira vista não restou demonstrada nos autos, conforme determina o artigo 22, parágrafo único, II, do Marco Civil da Internet. Requerente que não indicou as URLs das postagens supostamente difamatórias, não atendendo ao disposto no art. 19, caput, parte final, e § 1o da Lei n° 12.965/2014. Decisão reformada para afastar a obrigação impugnada pela requerida.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141778-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é agravada VIVIA PEREIRA DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
2
Voto n.o 40358
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2141778-26.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADA:
VIVIA PEREIRA DE QUEIROZ
MM. JUIZ:
ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pretensão de identificação dos usuários responsáveis pela
postagem em rede social de conteúdo aparentemente desabonador
à honra da autora. Inconformismo da ré contra decisão que, em
tutela de urgência, impôs o dever de fornecimento de portas
lógicas de origem e de remoção de publicações. Pretensão recursal
acolhida. Necessidade dos dados (além dos IP'S) que à primeira
vista não restou demonstrada nos autos, conforme determina o
artigo 22, parágrafo único, II, do Marco Civil da Internet.
Requerente que não indicou as URLs das postagens supostamente
difamatórias, não atendendo ao disposto no art. 19, caput, parte
final, e § 1o da Lei n° 12.965/2014. Decisão reformada para afastar
a obrigação impugnada pela requerida.
RECURSO PROVIDO.
“FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.” interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, nos autos
da ação de reparação de danos, por não se conformar com a parte da r.
decisão (fls. 46/47, declarada a fls. 178/179) proferida nos seguintes
termos:
“(...) defiro a tutela de urgência em caráter
antecedente, a fim de determinar à requerida que no prazo de
cinco dias, contados do recebimento desta decisão; i. torne
indisponível
o
conteúdo
constante
na
URL:
www.https://www.facebook.com/groups/clube.dos.homens.a.irm
andade/?ref=group_header, mediante exclusão das postagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
3
associadas à autora; ii. forneça os dados cadastrais, registros de
conexão e de acesso dos usuários responsáveis pela postagem
dos conteúdos nos últimos 06 meses, bem como, registro de
acessos a outras contas pelo mesmo endereço IP e portas lógicas
utilizadas para a criação da conta, e publicação das postagens,
referente à conta "#Clube dos homens - A irmandade", e iii.
forneça os dados cadastrais, registros de conexão e de acesso e
porta lógica utilizada para criação dos perfis de "Mateus
Donizetti", "Fernando Bezerra","Thalles Bruno Farias Rego" e
"Herick Carvalho", sob pena de aplicação de multa de R$500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais).”
Alega, em síntese, que a decisão que rejeitou os
embargos de declaração não enfrentou os argumentos apresentados,
implicando em negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual requer
a sua anulação. Caso superada a preliminar, postula a reforma do
decisum, forte no argumento de que a autora carece de interesse
processual quanto ao pedido de fornecimento da porta lógica de origem,
pois os “ips” fornecidos permitem a identificação inequívoca dos usuários
responsáveis pelas postagens. Sustenta que a agravada não indicou a
“URL” do conteúdo supostamente ofensivo, conforme prevê a Lei
12.965/2014 “Marco Civil da Internet", limitando-se a mencionar que o
mesmo foi divulgado em um grupo da plataforma Facebook. Prosseguindo
aduz que não tem obrigação legal de armazenar informações relativas às
portas lógicas de origem e contas acessadas com o mesmo ip. No mais,
menciona que a ausência de indicação das “URLS” torna inexequível a
obrigação, de modo que deve ser afastada a incidência das astreintes.
Requer, afinal, o provimento do recurso.
A liminar de efeito suspensivo foi deferida (fls.
351/353).
Contraminuta (fls. 357/367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
4
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos, na qual
a autora postula a remoção de conteúdo supostamente difamador
publicado em página de rede social, bem como requer o fornecimento de
dados cadastrais, portas lógicas e registros de conexão/acesso dos
usuários responsáveis pela postagem dos conteúdos.
Insurge-se a ré em relação ao deferimento da
liminar postulada pela autora.
De início, diferentemente do sustentado pela
agravante, não é nula a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração
(fls. 178/179 dos autos de origem). O juiz singular expôs de forma clara e
precisa os fundamentos pelos quais não verificou as supostas omissões e
contradição apontadas pelo embargante, ora agravante, portanto, não há
que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Em relação ao mérito, ressalvado o entendimento
do d. magistrado, o recurso comporta provimento.
Embora
reconheça
a
existência
de
posições
diversas sobre o tema, inclusive na Câmara, entendo que o fornecimento
das informações postuladas pela autora encontra respaldo no Marco Civil
da Internet (Lei n° 12.651/2012).
Como se sabe, as “portas lógicas” representam
uma solução temporária encontrada para o problema do esgotamento do
sistema de “IPs” da rede “IPv4”.
Adotou-se, então, a chamada rede “IPv6”, que
comporta codificações mais longas e, portanto, uma maior amplitude de
endereços de “IPs”.
Enquanto não ultimada essa transição, o Comitê
Gestor da Internet no Brasil autorizou os provedores de conexão a
compartilhar os endereços de IP do “IPv4” entre mais de um usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
5
virtual.
Portanto, a “porta lógica de origem” é o mecanismo
que garante aos usuários de IPs compartilhados o acesso individualizado a
determinado endereço virtual.
Não se nega que os responsáveis pela alocação de
endereços de IP a internautas sejam os provedores de conexão.
Isso, no entanto, não afasta a notória possibilidade
técnica dos provedores de aplicação (como a agravante) de, mediante
ordem judicial, rastrear, acessar e fornecer “as portas lógicas de origem”.
Tal questão técnica foi abordada em estudo
elaborado pela ANATEL, in verbis:
“a única forma das prestadoras de fornecerem o
nome do usuário que faz uso de um ip
compartilhado em um determinado instante seria
com a informação da porta lógica de origem da
conexão, que estava sendo utilizada durante a
conexão. Dessa forma, OS PROVEDORES DE
APLICAÇÃO devem fornecer não somente o ip de
origem utilizado para usufruto do serviço que ele
presta, mas também a porta lógica de origem”1.
Oportuno
ressaltar
que,
quando
há
o
compartilhamento de “IPs”, o não fornecimento da porta lógica de origem
pode levar a uma situação de anonimato virtual, que não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Como tenho frisado em ações análogas, o dever
legal dos provedores de aplicação (de armazenamento e fornecimento de
tais dados) decorre da interpretação conjunta dos vetores jurídicos
elencados nos artigos 5o, 6o e 10 do Marco Civil da Internet.
1http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=325769&a
ssuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=325769.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
6
Sobre o tema, esclarecedor artigo de autoria do
professor de direito digital da USP e FGV, Renato Ópice Blum:
“É justamente este o cenário percebido com a
aplicação prática do Marco Civil da Internet[1]: bastou o
surgimento de fatos supostamente não previstos ipsis litteris em
seu texto, para que os intérpretes se distanciassem dos
fundamentos originais.
Aqui, especificamente, referimo-nos à problemática de identificação plena dos internautas em
decorrência do atual quadro de compartilhamento de IPs[2].
Constatado o esgotamento do sistema IPv4 e até a conclusão da
implantação do IPv6, o compartilhamento de números de IPs foi
a medida definida no Brasil para atendimento do mercado. No
entanto, esta providência traz óbvias dificuldades para identificação de usuários nos procedimentos jurídicos: a
informação sobre o IP deixa de ser suficiente, já que várias
pessoas usam o mesmo endereço, e somente a averiguação da
“porta lógica de origem”[3] torna possível a individualização do
agente.
Eis a quizila: a necessidade de informações
relativas às portas lógicas de origem utilizadas na prática de
ilícitos efetivados pela Internet tem representado firme obstáculo
nas
investigações
e
demandas
judiciais.

Provedores

especialmente os de aplicações de Internet, esquivam-se da
responsabilidade de armazenar e fornecer esses dados. E, para
agravar a situação, o Judiciário tem, algumas vezes, afastado
esta exigibilidade dos provedores de aplicações, acatando a
lamentável e cômoda tese de inexistência de previsão legal do
Marco Civil da Internet (culpa dos legisladores, claro!)
A
situação
chega
a
ser embaraçosa e os
questionamentos iniciais a serem feitos na análise da questão
são diversos.
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, por
mais louvável que tenha sido a aprovação do Marco Civil na
Internet, é fato notório que seu conteúdo carrega defeito
(definições técnicas equivocadas, prazos questionáveis, entre
outros). Contudo, é injusto esperar que ele atinja nominal e
literalmente todas as situações possíveis advindas do uso da
dinâmica tecnologia. Aliás, por mais versátil que possa ser uma
lei, ela jamais será autossuficiente e, por isso, a interpretação do
fruto legislativo deve levar em conta sua teleologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
7
No caso do Marco Civil da Internet, extravasa do
mero conjunto de palavras que o compõe a intenção do
legislador de garantir direitos básicos dos usuários, impor aos
prestadores de serviços obrigações relacionadas ao risco do
negócio e, finalmente, indicar os meios e a possibilidade de
responsabilização dos infratores.
Evidentemente, o legislador não conseguiu prever
os improvisos do mercado, tais como o comentado
compartilhamento de IPs. Ao contrário, toda a sistemática de
identificação prevista no Marco Civil foi estruturada a partir da
individualização dos dispositivos por endereços de IP (inciso III,
IV, V e VI do art. 5o). A obrigatoriedade de identificação existe, é
patente e está entre as finalidades da lei. Portanto, se a quebra
desta sistemática ocorreu, é preciso aplicar ao novo contexto a
mesma lógica da lei.
Além disso, é tão clara a imposição da
imprescindibilidade de individualização dos internautas, que o
Marco Civil destaca a possibilidade de os provedores de conexão
e aplicações serem chamados a fornecer informações que
possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal
(§1o do art. 10).
Veja-se, também, que os princípios gerais do
Marco Civil podem complementar o esclarecimento da questão:
ao lado da proteção à privacidade e liberdade de expressão, seu
texto prevê a responsabilização dos agentes (inciso VI, art. 3o) e
a essencial proteção ao usuário com indenização pelo dano
material ou moral decorrente de violação (inciso I do art. 7o).
Como se sabe, o sistema jurídico brasileiro veda o
anonimato[4] e, se provedores de conexão ou aplicações (estes
últimos, mais resistentes) não empenharem esforços para
possibilitar a identificação dos clientes, estarão, na prática,
fomentando campo propício à prática de crimes.
Saliente-se, outrossim, que a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro -Decreto-lei 4657/42 fixa as
seguintes
diretivas
para
interpretação,
confirmando
o
entendimento até aqui exposto: Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito (art. 4o). E, também: Na aplicação da
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum (art. 5o).
Logo,
ainda
que,
meramente
para
fins
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
8
argumentação o Marco Civil seja considerado omisso com relação
à obrigação de armazenamento das portas lógicas de origem, por
analogia, já que a lei obriga a guardar os endereços de IPs e,
também por ser finalidade social gritante a necessidade de
identificação dos dispositivos, persiste fatalmente esta obrigação.
(...)
Diante
do
exposto,
infere-se
que,
independentemente de alterações técnicas para conexão à
Internet, subsiste a inquestionável obrigação dos provedores de
conexão e aplicações de Internet relativa ao fornecimento de
informações para identificação dos dispositivos e responsabilização de usuários. Entendimentos contrários incentivam o anonimato, encobrem criminosos e
inviabilizam/retardam ilegalmente demandas judiciais”2.
A pretensão de fornecimento da porta lógica, no
entanto, deve ser devidamente fundamentada e instruída com provas de
que, devido à situação de compartilhamento do IP, apenas o fornecimento
deste não se mostra suficiente para a identificação do internauta,
conforme previsão expressa contida no artigo 22, §único, II, do Marco Civil
da Internet:
“Parágrafo
único.
Sem
prejuízo
dos
demais
requisitos legais, o requerimento deverá conter,
sob pena de inadmissibilidade:
II - justificativa motivada da utilidade dos
registros solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória”.
Tal requisito, à primeira vista, não foi observado
pela agravada, a qual não apresentou prova inequívoca de insuficiência
dos “IPv6s” apresentados pela agravante (fl. 108); frise-se que por
ocasião da emenda à inicial, a autora faz referência aos nomes de quatro
2 Portas lógicas de origem: identificação e caos jurídico. Disponível em https://www.jota.info/opiniao-
e-analise/artigos/direito-digital-portas-logicas-de-origem-dificuldade-de-identificacao-e-o-caos-
juridico-26102016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
9
usuários e requer autorização judicial para a quebra de sigilo de dados e
expedição de ofício para o respectivo provedor de conexão, o que, a priori,
revela que as informações prestadas pela agravante já se mostraram
suficientes para a identificação dos responsáveis pelas publicações.
Por tais razões, de rigor o afastamento da
determinação de fornecimento das portas lógicas de origem.
De outro lado, para que a recorrente seja
responsável pela remoção das postagens, caberia à recorrida especificar e
delimitar as URLS das publicações alegadamente difamatórias, conforme o
art. 19, caput, parte final, e § 1o da Lei 12.965/14:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade
de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações
de
internet
somente
poderá
ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas
as disposições legais em contrário.
§ 1° A ordem judicial de que trata o caput deverá
conter, sob pena de nulidade, identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente,
que permita a localização inequívoca do material.”
Isto porque, a análise sobre o caráter ofensivo do
conteúdo virtual deve ser feita individualmente, diante de cada postagem
realizada pelo infrator.
A respeito do assunto, confira-se o recente julgado
do Egrégio STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
10
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR
URL.
COMANDO
JUDICIAL
ESPECÍFICO.
NECESSIDADE.
MONITORAMENTO
PRÉVIO
DE
PUBLICAÇÕES
NA
REDE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APRESENTAR
INFORMAÇÕES.
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação de exibição de
documentos. 2. É necessária a indicação clara e
específica
do
localizador
URL
do
conteúdo
infringente para a validade de comando judicial
que
ordene
sua
remoção
da
internet.
O
fornecimento do URL é obrigação do requerente.
3. Agravo não provido.” (AgInt no AgInt no REsp
1759801/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe
01/07/2020).
Todavia, como já observei por ocasião da decisão
liminar: “a requerente não indicou de forma específica as URLS das
postagens supostamente ofensivas, havendo apenas 'prints' e a referência
a um grupo do Facebook (o qual possui cerca de 12,3 mil participantes) no
qual supostamente teria sido publicado o conteúdo, o que, à primeira
vista, não atende ao disposto no art. 19, caput, parte final, e § 1o da Lei
12.965/14 Marco Civil da Internet.”.
Nesse contexto, incabível a concessão de uma
ordem genérica determinando à agravante que torne indisponível todas as
publicações de um grupo de rede social; compete à autora trazer aos autos
a URL específica dos conteúdos alegadamente difamatórios.
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141778-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40358
11
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator